Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701272-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0714039-39.2021.8.07.0006 – id 112010397) que deferiu antecipação de tutela consistente no custeio de tratamento domiciliar (home care), com atendimento de 24 horas e suporte necessário à sobrevida da autora (83 anos de idade e portadora de Alzheimer), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Alega, além da desnecessidade do acompanhamento durante 24 horas, que a cobertura de tratamento domiciliar não está incluída entre os procedimentos obrigatórios que devem ser disponibilizados por todas as operadoras de plano de saúde. Requer a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde. Embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, domiciliar -, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando a segurada de obter o que for mais adequado para cada uma delas. A prova documental denota grave risco à saúde da agravada, decorrente da extensa lista de patologias, dentre as quais: 1) alienação mental; 2) demência; 3) doença pulmonar obstrutiva crônica; 4) cardiopatia; 5) fratura na coluna; 6) síndrome álgica (id 112001706 – autos principais). O tratamento domiciliar de doença coberta pelo plano deve ser assegurado pela ré, independentemente de previsão contratual ou mesmo de expressa exclusão. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1838404, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2021) Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da tutela antecipada. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator